Tribunal: TJES
Processo: 0008659-11.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008659-11.2010.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO MARGOTO
APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. ÔNUS DO REQUERENTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 6%. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

V
erifico que a sentença não padece de vícios, na medida em que julgou os pedidos de acordo com as provas produzidas nos autos, além de ter se pautado
n
as teses que puderam ser extraídas da confusa petição inicial.
Isso porque, apesar d
e o
apelante pretender a revisão de toda a relação contratual mantida com a instituição financeira apelada (desde 1979, praticamente), os seus pedidos devem ser certos e determinados, conforme art. 324, do CPC, assim como da narração dos fatos, que devem ser apresentados de maneira clara e inteligível, os pedidos devem se mostrar como conclusão lógica (art. 330, do CPC).
2.
Embora o apelante sustente ter havido mais de uma contratação de empréstimo, não existem indícios suficientes de que tenha existido outra cédula de crédito senão a referente ao contrato 60775573217, tendo em vista que, ao que dos autos consta, o contrato nº 65474-653216101104383 - RDP MAXI 1 PRE-FIXADO, com ele se confunde.
3.
Soma-se a isso, o fato de que a decretação da revelia, por si só, não induz ao acolhimento dos pedidos, uma vez que ainda é ônus da parte a quem aproveita os efeitos da revelia a indicação de indícios suficientes a corroborar as teses iniciais.
4.
Neste contexto, o juiz foi expresso ao adotar como motivação da improcedência de tais pedidos, além da dificuldade de extração das teses da inicial, a respectiva ausência de prova mínima. Portanto, repita-se, não há se falar em nulidade da sentença, haja vista que devidamente fundamentada quanto aos pontos impugnados.
5.
Quanto à limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano,
ou em 06% (seis por cento), como pretende o apelante,
imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, devendo ser mantida a sentença neste ponto. Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596 abaixo colacionado:
Súmula nº 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Em sentido complementar, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça informa o seguinte:
Súmula nº 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Deve ser mantida a sentença em tal ponto, haja vista que a pretensão de limitar os juros a 6% ao ano não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
6.
No mesmo giro,
entendo pela impossibilidade de acolher o pedido de devolução em dobro, na medida em que a previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC importa,
in casu
, necessariamente na comprovação da má-fé, inexistente nos autos. Muito embora a decisão do c. STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo a prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão. Tendo em vista que os descontos ocorreram antes da publicação do acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos.
7.
Por outro lado, não se vislumbra no caso ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral indenizável.
8
.
Por derradeiro, também não merece acolhida a tese do apelante quanto ao
majoramento do
arbitramento dos honorários sucumbenciais em 1
0
% sobre o valor da condenação, porque em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente
em razão da

simplicidade da matéria, em tese, matéria.

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008659-11.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO MARGOTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A, ELISANGELA KUMM - ES17230-A
APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Advogado do(a) APELADO: BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - MG87253-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto contra a sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reconhecer a abusividade das cobranças de tarifa de contratação de operações ativas, tarifa de registro de contrato e IOF, bem como, de juros moratórios e multa no período da inadimplência, na cédula de crédito bancária de nº 60775573217 e, por conseguinte, condenar o apelado a restituir, na forma simples, os valores indevidamente desembolsados, com a incidência da axa Selic desde o efetivo desembolso.

Destaco, de início, que somente houve a interposição de apelação por José Antônio Margoto, conforme certidão da Secretária desta e. Primeira Câmara, inexistindo recurso interposto pelo apelado, razão por que somente tratarei da referida apelação.

Do exame das razões recursais, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, tenho que os pontos a serem apreciados neste recurso são os seguintes:
i)
ausência de exame das demais cédulas de crédito e das tarifas cobradas da conta-corrente e cartão de crédito;
i
i
)

limitação dos juros em
6% ao ano;

ii
i
)

restituição em dobro;
i
v
)
condenação a indenização por danos morais e
v)

majoração dos honorários sucumbenciais.

V
erifico que a sentença não padece de vícios, na medida em que julgou os pedidos de acordo com as provas produzidas nos autos, além de ter se pautado
n
as teses que puderam ser extraídas da confusa petição inicial.

Isso porque, apesar d
e
o apelante pretender a revisão de toda a relação contratual mantida com a instituição financeira apelada (desde 1979, praticamente), os seus pedidos devem ser certos e determinados, conforme art. 324, do CPC, assim como da narração dos fatos, que devem ser apresentados de maneira clara e inteligível, os pedidos devem se mostrar como conclusão lógica (art. 330, do CPC).

Embora o apelante sustente ter havido mais de uma contratação de empréstimo, não existem indícios suficientes de que tenha existido outra cédula de crédito senão a referente ao contrato 60775573217, tendo em vista que, ao que dos autos consta, o contrato nº 65474-653216101104383 - RDP MAXI 1 PRE-FIXADO, com ele se confunde.

Soma-se a isso, o fato de que a decretação da revelia, por si só, não induz ao acolhimento dos pedidos, uma vez que ainda é ônus da parte a quem aproveita os efeitos da revelia a indicação de indícios suficientes a corroborar as teses iniciais.

Nesse sentido o c. STJ:

A revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cedendo quando os demais elementos não forem suficientes para formar o convencimento do juiz. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
(AgInt no REsp n. 2.023.857/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Neste contexto, o juiz foi expresso ao adotar como motivação da improcedência de tais pedidos, além da dificuldade de extração das teses da inicial, a respectiva ausência de prova mínima, vejamos:

Examinando a confusa peça de ingresso, concluo que a irresignação autoral tem por objeto os contratos de conta corrente de nº 201.120-5 e empréstimo de nº 60775573217 firmado com a parte ré.

[...]

Estabelecidas tais premissas, saliento que consegui compreender das emaranhadas alegações autorais que as rubricas ora impugnadas são: i) anatocismo; ii) correção monetária; iii) comissão de permanência; iv) taxa de emissão de cheque; v) tarifa de excesso sobre limite; vi) juros de cheque especial; vii) multa de 2%; viii) juros moratórios; ix) cobrança mínima de 10%.

[...]

Como dito anteriormente, o autor insurge-se quanto às rubricas abusivas incidentes na conta nº 201.120-5. Sucede que, o requerente não especificou quais seriam essas rubricas, não sendo possível à este magistrado conhecer de eventuais abusividades de ofício, consoante explicitado na fundamentação expendida acima.

Destarte, não tendo o requerente logrado êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, forçosa a improcedência de sua pretensão.

Portanto, repita-se, não há se falar em nulidade da sentença, haja vista que devidamente fundamentada quanto aos pontos impugnados.

DA LIMITAÇÃO DOS JUROS

Quanto à limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano, ou em 06% (seis por cento), como pretende o apelante, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596 abaixo colacionado:

Súmula nº 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em sentido complementar, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça informa o seguinte:

Súmula nº 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Deve ser mantida a sentença em tal ponto, haja vista que a pretensão de limitar os juros a 6% ao ano não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

DA
DEVOLUÇÃO EM DOBRO

No mesmo giro,
entendo pela impossibilidade de acolher o pedido de devolução em dobro, na medida em que a previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC importa,
in casu
, necessariamente na comprovação da má-fé, inexistente nos autos.

Muito embora a decisão do c. STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo a prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.

Tendo em vista que os descontos ocorreram antes da publicação do acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos.

D
O DANO MORAL

Por outro lado, não se vislumbra no caso ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral indenizável. No mesmo sentido
mutatis mutandis
:

Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida
caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015). (AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Por derradeiro, também não merece acolhida a tese do apelante quanto ao
majoramento do
arbitramento dos honorários sucumbenciais em 1
0
% sobre o valor da condenação, porque em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente
em razão da

simplicidade da matéria, em tese, matéria.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários em desfavor da parte apelante para 20%, tendo em vista que na origem foi reconhecida a sucumbência recíproca, observada, ainda, os efeitos da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.